Tribunal: TJSP
Processo: 1017360-04.2024.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão à concessão da ordem para que se observe a expressa autorização da impetrante, Federação Paulista de Atletismo (FPA), para realização de eventos esportivos relacionados à sua área de atuação (atletismo), nos termos dos arts. 67, inciso I, da Lei n.o 9.503/97 ("Código de Trânsito Brasileiro") e 153 da Lei n.o 14.597/23 ("Lei Geral

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão à concessão da ordem para que se observe a expressa autorização da impetrante, Federação Paulista de Atletismo (FPA), para realização de eventos esportivos relacionados à sua área de atuação (atletismo), nos termos dos arts. 67, inciso I, da Lei n.o 9.503/97 ("Código de Trânsito Brasileiro") e 153 da Lei n.o 14.597/23 ("Lei Geral do Esporte") - Direito líquido e certo configurado – Precedentes – Concessão da segurança mantida – Recursos desprovidos.